Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724520-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS EDUARDO GALDINO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS DEMAIS CONHECIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO. 1/3. ADEQUADA. PRÁTICA REGULAR DO TRÁFICO. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8. RÉU PRIMÁRIO. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. I - Não se conhece de recurso de apelação contra sentença que atendeu todos os pedidos apresentados nas razões, por ausência de interesse. II - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas quando as provas coligidas, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, acompanhadas por filmagens realizadas em diversas campanas, demonstram a prática de traficância com a certeza necessária. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. V - A existência de diversas denúncias anônimas sobre o tráfico bem como a grande movimentação de usuários no local, comprovada por meio de filmagens, elementos suficientes para demonstrar regularidade na prática criminosa, justificam a redução da pena na menor fração legal pelo privilégio. VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). O mesmo quantum de pena, em se tratando de réu reincidente, será cumprido no regime inicial fechado. VII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. VIII - Recurso de JADESON não conhecido. Recursos de MÁRIO SÉRGIO e LUCAS EDUARDO conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a redução da pena no vetor máximo diante do reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que a quantidade de droga é ínfima, bem como que é primário, com bons antecedentes e que as drogas não foram avaliadas negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, ao assentar que “a existência de diversas denúncias anônimas sobre o tráfico bem como a grande movimentação de usuários no local, comprovada por meio de filmagens, elementos suficientes para demonstrar regularidade na prática criminosa, justificam a redução da pena na menor fração legal pelo privilégio” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "as instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos para adotar a fração do redutor do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto). Nesse contexto, a revisão do patamar estabelecido demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.227.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010